Tribunal: TJSP
Processo: 1014425-89.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial do impetrante voltada ao reconhecimento da natureza salarial do adicional de insalubridade por ele percebido e sua consequente inclusão na base de cálculo de seus vencimentos – impossibilidade – ausência de liquidez e certeza do direito pretendido pelo servidor – via

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão inicial do impetrante voltada ao reconhecimento da natureza salarial do adicional de insalubridade por ele percebido e sua consequente inclusão na base de cálculo de seus vencimentos – impossibilidade – ausência de liquidez e certeza do direito pretendido pelo servidor – via mandamental que, ademais, não pode servir de consectário de ação de cobrança – sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014425-89.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MILTON
PEDRO BALDO JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014425-89.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1014425-89.2019.8.26.0053
APELANTE: MILTON PEDRO BALDO JÚNIOR
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO:
CHEFE
DO
CENTRO
INTEGRADO
DE
APOIO
FINANCEIRO (CIAF) A POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.925
MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR
REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
Pretensão inicial do impetrante
voltada ao reconhecimento da natureza salarial do adicional
de insalubridade por ele percebido e sua consequente
inclusão na base de cálculo de seus vencimentos

impossibilidade ausência de liquidez e certeza do direito
pretendido pelo servidor via mandamental que, ademais,
não pode servir de consectário de ação de cobrança
sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por MILTON PEDRO BALDO JÚNIOR, nos autos do
“mandado de segurança” impetrado contra ato dito coator
do CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO (CIAF)
A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, cuja ordem de
segurança foi denegada pelo Juízo “a quo”, ante a
ausência de liquidez e certeza dos direitos pleiteados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014425-89.2019.8.26.0053 -Voto no
3
consoante r. decisum de fls. 42/45, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 56/65), o apelante
sustentou que a controvérsia existente sobre a natureza
da gratificação referida na exordial (adicional de
insalubridade)
não
constituiria
óbice
à
eventual
concessão do writ impetrado. Assim, ao final, requereu o
provimento do recurso para reformar a r. sentença de
primeiro grau e conceder a ordem de segurança pleiteada.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo,
diante
da
concessão
do
beneplácito
da
gratuidade judiciária ao impetrante (fl. 20), com
contrarrazões às fls. 78/85.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o impetrante contra a r. sentença
de primeiro grau que denegou a ordem de segurança
pretendida, ante a ausência de liquidez e certeza dos
direitos pleiteados.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
In casu, o demandante é policial militar
(fls. 17 e 19) e, segundo alega, a Administração Pública
não estaria realizando o pagamento de suas verbas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014425-89.2019.8.26.0053 -Voto no
4
remuneratórias da maneira adequada, uma vez que a
gratificação denominada adicional de insalubridade, no
caso dos policiais militares, assumiria indiscutível
natureza salarial, sendo, portanto, incorporável ao
salário base percebido pelo servidor.
Diante dessa circunstância, ingressou em
Juízo,
pleiteando
o
recálculo
de
suas
verbas
remuneratórias, na forma em que especificado (fls.
01/14).
Pois bem.
O
mandado
de
segurança
consubstancia
remédio processual constitucional adequado para a defesa
de direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, por ilegalidade ou
abuso de poder, alguém sofrer violação, ou houver justo
receito de sofrê-la, por ato de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do
Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da CF/88).
Na lição do eminente professor JOSÉ AFONSO
DA SILVA:
“O mandado de segurança é, assim, um remédio constitucional, com
natureza de ação civil, posto à disposição de
titulares de direito líquido e certo lesado
ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de
autoridade
pública
ou
agente
de
pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público.”1.
A respeito do conceito de liquidez e
1 DA SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 8a edição,
São Paulo: Malheiros, p. 166.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014425-89.2019.8.26.0053 -Voto no
5
certeza do direito que se pretende alcançar através da
impetração do mandado de segurança, o i. doutrinador
Leonardo Carneiro da Cunha assevera que:
“Direito líquido e certo, como a
etimologia do termo indica, é o que se
apresenta manifesto na sua existência e apto
a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo
direito é líquido e certo, exatamente porque
o direito, qualquer que seja, deve ser
manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a
aplicação de uma norma, podendo já ser
exercido,
uma
vez
que
já
adquirido
e
incorporado ao patrimônio do sujeito.
Na verdade, o que se deve ter
como líquido e certo é o fato, ou melhor, a
afirmação de fato feita pela parte autora.
Quando se diz que o mandado de segurança
exige a comprovação de direito líquido e
certo, está-se a reclamar que os fatos
alegados pelo impetrante estejam, desde já,
comprovados, devendo a petição inicial vir
acompanhada dos documentos indispensáveis a
essa comprovação. Daí a exigência de a prova,
no
mandado
de
segurança,
ser
pré-
constituída3”.
O direito líquido e certo, assim, pode
ser entendido como uma espécie de requisito processual
necessário à validade da instauração do procedimento
especial
do
mandado
de
segurança,
compreendendo,
portanto, a comprovação documental e pré-constituída dos
fatos alegados pelo impetrante, quando do ajuizamento da
petição inicial.
Não havendo a aludida comprovação de
3 CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo, 13a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2016, p. 503.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014425-89.2019.8.26.0053 -Voto no
6
plano, e, ainda, sendo necessária eventual dilação
probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de
um pressuposto processual específico.
No caso em comento, observa-se que a via
escolhida pelo demandante de fato não é aquela adequada
à sua pretensão jurisdicional.
Isso, porque o direito cujo reconhecimento pretende o impetrante, a saber, a
incorporação do adicional de insalubridade em seu
vencimento base, não é demonstrável de plano, sendo
necessária, portanto, dilação probatória voltada à
demonstração
da
efetiva
ilegalidade
do
ato
administrativo, o que, conforme demonstrado, é inviável
em sede mandamental.
Ressalte-se, ainda, que dentre os pedidos
insertos na petição inicial encontra-se a pretensão do
servidor voltada à “restituição de todas as parcelas de
descontos sob qualquer título sobre o adicional de
insalubridade” (fl. 13). Ora, como se sabe, o mandado de
segurança não pode ser utilizado como consectário de
ação de cobrança (Súmula 269 do STF4), de modo que,
também sob esse prisma, não merecem ser acolhidas as
razões do apelante.
Em suma, a r. sentença de primeiro grau
deve ser mantida, tal como lançada.
Por fim, com o fito de se evitar a
oposição de aclaratórios, consigne-se ser descabida a
4 O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1014425-89.2019.8.26.0053 -Voto no
7
fixação
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais
(inclusive aqueles destinados à fase recursal art. 85,
§11, do CPC/2015), em razão do disposto no art. 25, da
Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula do
Excelso Pretório.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo impetrante, de modo
a MANTER a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR